Tribunal: TJPA
Processo: 0815610-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815610-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA ROCHA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU QUE A AGRAVADA PROCEDESSE COM TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. NÃO HOUVE NEGATIVA DO PLANO OU INSUFICIENCIA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815610-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GLÓRIA ROCHA COSTA

ADVOGADO: GREICE COSTA VIEIRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por
MARIA DA GLÓRIA ROCHA COSTA,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível de Belém/Pa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta em face da
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido, para que seja autorizado a Guia de Solicitação de Tratamento, para realização dos procedimentos necessários, fundamentos por prescrição médica. Determinou ainda, que seja custeado as sessões de imunoterapia e quimioterapia, além de exames, consultas, internações, medicamentos, cirurgia e o que mais seja necessário, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

Informa que deseja que seu tratamento seja conduzido por seu atual médico, tendo em vista, que depositou toda sua confiança na eficácia do tratamento.

Aduz que
o direito à vida é o direito de maior valor para a estrutura do nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que nenhum outro direito subsiste sem que haja proteção à vida humana.

Alega que a negativa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde, fere, a priori, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.16377020/16377029.

Às ID.25349988 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.26013604 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu o pedido, para que fosse autorizado a Guia de Solicitação de Tratamento, para realização dos procedimentos necessários, fundamentos por prescrição médica. Determinou ainda, que seja custeado as sessões de imunoterapia e quimioterapia, além de exames, consultas, internações, medicamentos, cirurgia e o que mais seja necessário, sob pena de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

“Art.

300. A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Â§

3º A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é válido ressaltar, que a agravante buscou por conta própria atendimento em outra clínica não credenciada ao seu plano de saúde, pretendendo agora, que tudo seja custeado pela agravada.

Porém, é sabido que todo plano de assistência à saúde, possui sua rede credenciada para atendimento de seus beneficiários.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO EM CLÍNICA FORA DA REDE CONVENIADA. POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar para custeio de sessões de hidroterapia, musicoterapia, atividade física adaptada e equoterapia para o tratamento de adolescente diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade CID - 10 (F90) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC);

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para o custeio de sessões de tratamento em clínica fora da rede conveniada;

3.

O tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento;

4.

Recurso conhecido e improvido. (Tje/PA. Agravo nº 0805851-20.2023.8.14.0000. Relator: José Torquato Araújo de Alencar. Julgado em: 21/10/2024).

A simples alegação de que se sente mais confiante e que deteria melhores condições de tratamento em outra clínica, não ultrapassam a mera compreensão pessoal da consumidora, sem amparo em qualquer evidencia plausível.

Sendo assim, por não haver qualquer recusa ou inexistência de garantia por parte do plano/agravada, e tendo o Juiz Primevo assegurado todas as medidas necessárias para o tratamento adequado, entendo que não há o que ser deferido em prol da agravante.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025